Tribunal: TJMT
Processo: 1015610-08.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015610-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCIA FERREIRA DIAS DA COSTA - CPF: 972.620.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NAEDJA ALVES DA SILVA - CPF: 006.595.011-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DOS SANTOS BOEQUE - CPF: 050.871.651-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SANTOS BOEQUE - CPF: 061.583.421-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SOUZA SANTOS - CPF: 066.914.321-93 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA registrado(a) civilmente como THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA - CPF: 042.144.901-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON SOUZA FARIAS - CPF: 064.389.981-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN TAYLOR DE AGUIAR RIBEIRO CAVALCANTI - CPF: 028.862.642-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ADELCI CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 018.594.296-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON JHONY SILVA COSTA - CPF: 050.000.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX GOMES DA SILVA - CPF: 036.653.231-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA MOURA - CPF: 056.984.701-03 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, SEQUESTRO QUALIFICADO – OPERAÇÃO REPUGNO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES
– REPETIÇÃO DE PEDIDOS – CARÊNCIA DE FATOS NOVOS –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – INSTRUÇÃO CONCLUÍDA (STJ, SÚMULA N. 52) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Incabível a rediscussão de matéria já apreciada e denegada por esta Corte, quando evidenciada a mera repetição de pedidos, sem novos fundamentos de fato ou de direito.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da ação penal é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito é complexo e tramita regularmente, e o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual.

Encerrada a fase probatória, incide o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua estar superada a tese atinente ao malfazejo excesso de prazo, quando finalizada a instrução criminal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Daniel Souza Moura
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 174464191:

“
(...)
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia
2.4.2022
, por força do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Pontes e Lacerda/MT, que posteriormente declinou da competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Afirma que o Ministério Público ofereceu denúncia em 18.4.2022, imputando-lhe a prática dos delitos de organização criminosa (art. 2º, § 3º, inciso I, Lei n. 12.850/13) e sequestro qualificado (CP, art. 148, § 2º), por três vezes, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

A peça acusatória foi aditada em 12.5.2022 para incluir os crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), aditamento que foi rejeitado pelo magistrado a quo. No entanto, o órgão acusador apresentou novo aditamento, que foi recepcionado pelo julgador, em decisão prolatada no dia 2.6.2022.

Destaca que todos os atos decisórios foram proferidos pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, desde o recebimento da denúncia, sendo realizada a audiência de instrução e julgamento no dia 30.5.2023, ocasião em que o Ministério Público requereu diligências, que foram deferidas.

Assevera que, no dia 6.6.2023, o Ministério Público requereu o declínio de competência para a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, com base na Resolução n. 02/2023 TJMT/TP, de 9 de maio de 2023, o que, em decisão prolatada em 19.6.2023, foi deferido pela autoridade apontada como coatora, e atualmente o processo encontra-se inerte no juízo declinado, sem nem sequer ter sido apreciado o pedido de revogação de prisão preventiva protocolizado pela defesa no dia 14.6.2023.

Afirma que o paciente permanece custodiado há mais de 1 ano e 5 meses, sem previsão para o encerramento da fase instrutória, situação que evidencia excesso injustificado de prazo e ofende à garantia constitucional da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), configurando, portanto, constrangimento ilegal.

Salienta que a etapa probatória apenas não se findou ante o deferimento de diligências solicitadas pelo órgão acusador, em tempo impróprio, já que o celular, cuja extração de relatório foi requerida, está apreendido nos autos desde o dia 2.5.2022, isto é, antes mesmo do oferecimento da denúncia.

Reforça que os indícios de autoria que embasaram o decreto prisional são frágeis e questionáveis, sobretudo porque o suposto reconhecimento de pessoa realizado por meio de fotografias não está assinado pela vítima Luiz Batista.

Assevera, ademais, que o paciente não aparece no vídeo que mostra as agressões perpetradas contra a vítima Flávio e nem foi por ela reconhecido, tanto na etapa policial como em juízo.

Em relação à vítima Israel, aduz que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva não foi corroborado em juízo, restando comprovado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa unicamente que o paciente estava trabalhando de carteira assinada e que não tinha acesso ao celular no local de trabalho.

Igualmente, quanto à vítima Luiz Batista, afirma que o reconhecimento de pessoa não foi corroborado na fase judicial, concluindo que os indícios de autoria são frágeis e insuficientes para a manutenção da sua prisão, especialmente porque o paciente nega veementemente a participação nos ilícitos.

Afirma que, após a realização da audiência de instrução, os motivos autorizadores da prisão preventiva se esvaziaram, não podendo presumir que a liberdade do paciente causa risco à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mormente porque possui residência fixa e emprego lícito comprovados.

Por fim, conclui que é perfeitamente cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos exatos termos da disposição contida no art. 282, § 6º, c/c o art. 319, ambos do CPP.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, “reconhecendo a ilegalidade do decreto prisional, face ao excesso de prazo e/ou, a não mais existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura” (Id. 174279691).

Acostou documentos (Id. 174285650 a Id. 174285679) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 174464191).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 175818691).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 176898694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, objetiva o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Daniel Souza Moura
, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, a possibilidade de substituição por cautelares diversas e o excesso de prazo para a conclusão da ação penal.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, verifico que os argumentos apresentados pelo impetrante já foram exaustivamente discutidos e debatidos no julgamento dos
habeas corpus
n.

006303-30.2023.8.11.0000, impetrado em favor do paciente, cuja ementa colaciono a seguir:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, SEQUESTRO QUALIFICADO – OPERAÇÃO REPUGNO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS

– FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO E ATUAÇÃO NA FUNÇÃO DE LIDER DENTRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE –

NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES ILÍCITAS DO GRUPO CRIMINOSO – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva está fundamentada na existência de fortes indícios do envolvimento do agente com organização criminosa, atuando na liderança da facção, razão pela qual a medida extrema se mostra necessária para garantir a ordem pública, notadamente pela gravidade concreta das condutas imputadas e elevada perniciosidade do agente.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa de alta periculosidade, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades criminosas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da ação penal é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito é complexo e tramita regularmente, e o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual
” (TJMT –
HC
n. 1006303-30.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 15.5.2023).

Convém asseverar que, de acordo com a doutrina e jurisprudência pacífica, só é admissível nova impetração de
habeas corpus
quando há matéria inédita a ser analisada, a qual não foi objeto de deliberação anterior, portanto imprescindível a apresentação de novos fundamentos de fato e de direito.

Nesse sentido trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MERA REPETIÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA EM OUTRO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO
. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a tese defensiva no sentido da aplicação da minorante do tráfico privilegiado já havia sido veiculada no feito conexo, qual seja, no HC 729.295/RR, ocasião em que QUINTA TURMA, por unanimidade, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática proferida, consignou que No caso, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, especialmente tendo em vista a existência de denúncias no sentido de que o paciente traficava (sentença e-STJ fl. 50), bem como a apreensão de objetos para a traficância, tal como balança, anotações sobre o tráfico, contendo quantidades, valores e pesos, o que denota a dedicação às atividades criminosas. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, inviabilizando novo exame nesta oportunidade. 2. Além do mais, em consulta processual, verifica-se que a questão foi levada ao exame, também, do Supremo Tribunal Federal, no RHC 215.041/SP, tendo a Excelentíssima Senhora Ministra CÁRMEM LÚCIA, em decisão monocrática, afirmado que Na decisão de primeira instância e no julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, foram adotados como fundamentos as circunstâncias do caso e o acervo probatório do processo, especialmente considerados o contexto, a quantidade e a qualidade da droga (cocaína) e as balanças de precisão. Esses elementos fáticos não podem ser revisitados, nem afastados nos limites de análise do habeas corpus (STF, RHC n. 215.041/SP, relator(a) Min. CÁRMEM LÚCIA, julgado em 06/05/2022, DJe de 10/05/2022).
3. De fato, em se tratando de mera repetição de pedido anterior, o não conhecimento da matéria efetivamente é medida que se impõe.
4. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 821.841/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.6.2023).

Nessa mesma linha interpretativa é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA:

EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE LITISPENDÊNCIA, PROBLEMAS DE SAÚDE – NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR – BONS PREDICADOS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR – IDENTIDADE DAS MATÉRIAS – ACOLHIMENTO – 2. MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA.

1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias
(...)
”
(TJMT –
HC
n. 1013046-56.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 4.7.2023).

Dessa forma, considerando que o impetrante não trouxe novos
fundamentos de fato e de direito,

não conheço da presente ação constitucional
quanto à alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, por se tratar de mera reiteração de pedido.

Por outro lado, não se reconhece a tese de reiteração de pedido quanto ao alegado excesso de prazo, posto que o constrangimento ilegal se renova diariamente, modificando-se com o decurso do tempo, de modo que, p
reenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço parcialmente do
writ
.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
para a conclusão do feito, impera consignar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Impõe-se enfatizar, outrossim, que “
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
” (STJ, HC n. 37.720/SP).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88
” (RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi alvo de investigações realizadas pela Polícia Civil de Pontes e Lacerda/MT, na denominada “Operação Repugno”, haja vista as informações de que seria o líder regional da organização criminosa “Comando Vermelho”, movimentando altos valores oriundos do tráfico de drogas.

Além disso, de acordo com o apurado pela Polícia Civil, o paciente exerceria voz de comando nos castigos aplicados como forma de punição àqueles que não respeitam as normas da facção criminosa (“salves”), inclusive participando ativamente em atos de tortura.

Diante dessas informações, atendendo ao pedido da autoridade policial, após a manifestação favorável do Ministério Público, a juíza atuante na 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT decretou a prisão preventiva do favorecido, para a garantia da ordem pública.

O mandado de prisão foi devidamente cumprido no dia
2.4.2022
.

A denúncia foi oferecida no dia 18.4.2022 e aditada no dia 12.5.2022, atribuindo a prática de diversos crimes a 25 pessoas, dentre elas o ora paciente, a quem foram imputados os delitos de organização criminosa majorada (art. 2º, § 3º, Lei n. 12.850/13), sequestro qualificado (CP, art. 148, § 2º), por três vezes (vítimas Flávio Batista Costa, Israel de Souza Santos e Luiz Batista do Nascimento Júnior), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), todos em concurso material (CP, art. 69).

A peça acusatória foi recebida no dia
2.6.2022
, oportunidade em que foi determinada a citação dos acusados.

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação, período em que houve inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva e outras diligências relacionadas.

Após a apresentação da peça defensiva por todos os acusados, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30.5.2023.

Na data aprazada, foram ouvidas a vítima Flavio Batista Costa, 7 testemunhas da acusação e 5 testemunhas da defesa, havendo a desistência das partes quanto a oitiva de 3 testemunhas comuns, e a substituição das testemunhas abonatórias por termo de declaração a ser juntado aos autos pela defesa dos réus.

Por fim, a autoridade apontada como coatora decretou a revelia dos acusados Thiago Henrique Ribeiro e Antônio Luiz Pereira e realizou o interrogatório de 19 acusados, dentre eles o ora paciente.

Encerrada a colheita da prova oral, na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público requereu a
juntada do relatório de extração de dados colhidos no aparelho celular do réu Jhonatan, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Neste ponto, destaco que, ao contrário do alegado na inicial, a diligência requerida pelo órgão acusador não se refere à produção da prova, mas somente à juntada do relatório, que já havia sido requerido anteriormente, de modo que não visualizo extemporaneidade do pedido, até porque a legislação processual penal permite a produção de provas após o encerramento da audiência de instrução.

No dia 6.6.2023, o Ministério Público requereu o declínio de competência para a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, com base na Resolução n. 02/2023 TJMT/TP, de 9 de maio de 2023, o que, em decisão prolatada em 19.6.2023, foi deferido pela autoridade apontada como coatora.

No dia
18.7.2023
, o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT encerrou a fase instrutória e deu vista dos autos ao Ministério Público para apresentar as alegações finais, pelo prazo de 30 dias, “
em virtude da complexidade do processo e da quantidade de réus e documentos
”, concedendo às defesas dos réus mesmo prazo para apresentação das suas derradeiras alegações.

Após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, apesar da demora apontada pelo impetrante, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, posto que a autoridade apontada como coatora tem atuado de forma a minimizar a delonga processual.

De tal modo, conquanto o paciente esteja preso desde o dia 2.4.2022, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante
do excessivo número de denunciados, patrocinados por diferentes defensores, inúmeros delitos, declínio de competência, sucessivas reavaliações das prisões de vários acusados
, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

Defrontando-se com caso semelhante, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal (...)
” (STJ –
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016).

Lado outro, não obstante as adversidades encontradas durante o tramitar processual, a autoridade apontada como coatora efetuou o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e, inclusive,
já encerrou a fase instrutória
, motivo pelo qual se pode concluir que, em pouco tempo, o processo estará apto para a prolação da sentença.

É importante ressaltar que incide na hipótese a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (STF –
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Destarte, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023